Tribunal: TJES
Processo: 0000325-73.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-73.2017.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON CARVALHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000325-73.2017.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). 1. PRELIMINAR. NULIDADE. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS APÓS A DENÚNCIA. PRECLUSÃO (ART. 593, III, "A", CPP). NÃO CONHECIMENTO. 2. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15, CP). INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REJEIÇÃO. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO. ACOLHIMENTO. 4. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. 5. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO (1/3). REJEIÇÃO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que, acolhendo o veredito popular, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (Art. 121, § 2º, II e IV, c/c Art. 14, II, do CP), à pena de 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta
mutatio libelli
(inclusão de qualificadoras não descritas na denúncia). No mérito, pleiteia a anulação do júri, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para: (a) reduzir a pena-base ao mínimo legal, (b) reconhecer a atenuante da confissão, (c) aplicar a fração máxima de redução pela tentativa; além de pleitear a fixação de honorários dativos recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a inclusão de qualificadoras na pronúncia, não constantes da denúncia, causa a nulidade do feito; (II) Estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, ao afastar a tese de desistência voluntária (Art. 15, CP) e reconhecer a tentativa de homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos; (III) Verificar o acerto da dosimetria da pena, especificamente quanto à negativação dos antecedentes, (b) a incidência da confissão espontânea, e (c) a fixação da fração de redução pela tentativa no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por
mutatio libelli
, suscitada em razão da inclusão das qualificadoras somente em alegações finais e na pronúncia, não merece conhecimento. O art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal, é expresso ao limitar o conhecimento de nulidades, em sede de apelação contra decisões do Júri, àquelas ocorridas
posteriormente
à pronúncia. Eventuais vícios anteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidos em momento oportuno, sob pena de preclusão.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd', CPP). O afastamento da tese de desistência voluntária e o reconhecimento da tentativa de homicídio encontram farto amparo no conjunto probatório. A prova oral, colhida sob contraditório, indica que o réu desferiu múltiplos golpes de faca (sete a oito) contra a vítima e somente cessou a agressão após a queda do ofendido e a intervenção de terceiros. Tal cenário afasta a voluntariedade da interrupção (Art. 15, CP) e legitima a opção dos jurados pela tese acusatória, em respeito à soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).

A dosimetria da pena comporta parcial reparo. Assiste razão à defesa quanto aos antecedentes, pois o crime utilizado para negativar a vetorial foi praticado em data posterior ao delito em julgamento, o que é vedado. A pena-base deve, portanto, ser reduzida ao mínimo legal.

Mantém-se o afastamento da atenuante da confissão espontânea. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, as atenuantes e agravantes devem ser objeto de debate em plenário para que possam ser consideradas pelo juiz presidente na dosimetria. Inexistindo registro em ata de que a tese foi sustentada pela defesa perante os jurados, inviável o seu reconhecimento.

A fração de redução pela tentativa (Art. 14, II, CP) deve ser mantida no patamar mínimo (1/3). A definição da fração rege-se pelo
iter criminis
percorrido: quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor a redução. No caso, o réu desferiu múltiplos golpes em região vital, causando lesões graves que exigiram longo período de internação (24 dias em UTI), demonstrando que o resultado letal esteve muito próximo de se concretizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal e fixar honorários advocatícios recursais.

Teses de julgamento:

A apelação contra decisões do Tribunal do Júri, fundada em nulidade (Art. 593, III, 'a', CPP), restringe-se aos vícios ocorridos posteriormente à pronúncia, estando preclusas as nulidades anteriores não arguidas em momento oportuno.

Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd', CPP) quando o Conselho de Sentença, optando por uma das versões probatórias com respaldo nos autos, afasta a tese de desistência voluntária (Art. 15, CP).

Fatos criminosos praticados posteriormente ao delito em julgamento não podem ser utilizados para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) em condenações pelo Tribunal do Júri depende, conforme jurisprudência do STJ, de sua efetiva arguição e debate em plenário.

A fração de redução pela tentativa (Art. 14, parágrafo único, CP) é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, justificando-se a aplicação da fração mínima (1/3) quando o agente esgota os meios executórios e o resultado morte resta próximo da consumação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: Art. 5º, XXXVIII, “c”.

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40): Art. 14, II e parágrafo único; Art. 15; Art. 61, II, “c”; Art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41): Art. 593, III, “a” e “d”.

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): Art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 702291/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/06/2022.

STJ, HC n. 1.019.022/PA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 14/10/2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000325-73.2017.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBSON CARVALHO DOS SANTOS em face d
e
sentença da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES,
que
acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à
pena de 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 23 de abril de 2016, após um churrasco de família, o denunciado, "transtornado", passou a agredir sua companheira, Cathia Gronga de Almeida, com socos, chutes e uma vara, em via pública. A vítima, Carlos Alberto da Fonseca (cunhado do réu), tentou intervir para cessar a agressão, tendo o apelante, então, munido de uma faca, desferido múltiplos golpes contra Carlos, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento, alegando que a denúncia imputava ao réu homicídio simples, sendo as qualificadoras incluídas apenas em alegações finais, o que configuraria
mutatio libelli
sem o devido contraditório. No mérito, requer a anulação do julgamento, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP), estando o réu amparado pela desistência voluntária (Art. 15, CP), devendo responder apenas por lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal, aplicar a fração máxima de redução pela tentativa, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar as qualificadoras. Por fim, pede a isenção de custas processuais e a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, em seu parecer, opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

Em sede preliminar, a defesa alega que a inclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa, apenas em alegações finais e na pronúncia, teria violado o contraditório, pois a denúncia original capitulava o fato como homicídio simples.

No ponto, relembro que
o art. 593, III, “a”, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é expresso ao determinar que apenas nulidades posteriores à pronúncia serão objeto de análise de recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri. Portanto, em virtude do descabimento da apreciação neste momento procedimental, tendo em vista a regra expressa no
dispositivo retro
, a alegação de suposta nulidade não merece conhecimento, em virtude da ocorrência da preclusão.

Nessa linha, confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
HC 702291/MG,
5ª Turma,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, DJe
de
27/06/2022.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passando à apreciação do mérito da interposição, observo que a defesa pleiteia a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados contrariou as provas ao não reconhecer a desistência voluntária (Art. 15, CP).

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “
d
” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

O Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de desistência voluntária e acolher a de tentativa de homicídio, optou por uma versão que encontra farto amparo no conjunto probatório.

A prova oral é uníssona em afastar a voluntariedade da interrupção. A vítima Carlos Alberto da Fonseca e a testemunha presencial Ivonete Calvario dos Santos relataram em juízo que o apelante desferiu de sete a oito facadas, muitas delas “pelas costas” da vítima, e somente cessou a agressão quando ela caiu ao chão e várias pessoas passaram a gritar com o réu, que fugiu levando consigo a arma do crime.

A desistência voluntária exige que o agente,
podendo prosseguir
na execução, opte por não fazê-lo. No caso, as provas indicam que o réu percorreu o
iter criminis
até o que supunha ser o suficiente, sendo interrompido pela queda da vítima e pela reação de terceiros. A conduta, em especial os múltiplos golpes em região vital, pelas costas, demonstra o
animus necandi
.

Havendo provas robustas para a tese acusatória (tentativa cruenta), a decisão dos jurados é soberana e deve ser mantida.

Passo a analisar os pleitos subsidiários.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa
da
circunstância judicial afeta aos
antecedente
s
.

Razão assiste à defesa. Conforme se extrai do relatório de situação processual executó
ria, constante de fls. 275/276 dos autos, o crime objeto do processo nº 0001044-55.2017.8.08.0068, citado na sentença como mau antecedente, foi praticado em 15 de outubro de 2017, data posterior ao crime apurado nos presentes autos.

Assim, impossível a negativação dos antecedentes com base em fato posterior, razão pela qual, reduzo a pena-base ao mínimo legal: 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ocorre, contudo, que de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente
as agravantes e atenuantes debatidas em plenário podem ser consideradas na dosimetria da pena (STJ, HC n. 1.019.022/PA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 14/10/2025).

Em consulta à ata de julgamento constante de fls. 260/261, não se tem notícia de que a atenuante cuja incidência busca a defesa tenha sido objeto de debate na sessão plenária, razão pela qual, não pode ser reconhecida.

Assim, incide somente a circunstância agravante aludida no artigo 61, inciso II, alínea “
c
” do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime fora praticado com
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Logo, a pena deve ser recrudescida em 1/6 (um sexto), alcançando 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Chegando à etapa final da dosimetria da pena, a
defesa requer a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), em função do cometimento do crime na forma tentada.

A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido, perante o Superior Tribunal de Justiça, vide o AgRg no HC n. 1.002.671/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/8/2025.

No caso dos autos, o apelante efetuou diversos golpes de faca (sete ou oito, segundo relatos) contra a vítima, que somente não morreu pela pronta intervenção de populares e rápido socorro médico, havendo notícias de que o ofendido necessitou de tratamento intensivo 24 dias.

O esgotamento dos meios de execução e a gravidade das lesões demonstram que o resultado letal esteve muito próximo de se concretizar, de forma que a aplicação da fração mínima, 1/3 (um terço), mostra-se plenamente justificada.

Desta forma, com a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço), fixo a
pena definitiva
de
9
(
NOVE
) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, assim como a vedação à substituição e á suspensão condicional da pena.

O pedido de justiça gratuita já foi deferido na sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a reprimenda definitiva de ROBSON CARVALHO DOS SANTOS para
9 (NOVE) ANOS E
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, que em uma única peça tratou de forma diligente e atenta à boa técnica da matéria de fato e de direito correspondente a cada um dos três réus. Desta forma, atento aos
critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seis
centos reais)
,
em favor d
o
Dr. William Lenin Figueredo Muqui, OAB/ES 33.312
, pela atuação na
fase recursal
.

Expeça-se certidão de atuação
individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.